Tribunal: STF
Processo: Rcl 36476
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, em face de decisões proferidas pela 2ª Turma e pela Corte Especial, ambas do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no Recurso Especial 1.709.135/SP, por supostamente usurparem a competência deste Supremo Tribunal ao aplicarem a sistemática da repercussão geral. 
    Narra o reclamante o seguinte: 
    “A) Foi interposto Recurso Extraordinário (documentos relacionados ao final) em face dos v. acórdãos proferidos pela Colenda 2ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, haja vista a superveniência de questão constitucional durante o julgamento do Recurso Especial. 
    A questão constitucional superveniente trata de dois temas de Repercussão Geral: 
    (i) O Tema de Repercussão Geral 576 - processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/92; e 
    (ii) Em caráter subsidiário, o Tema de Repercussão Geral nº 309 - alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa. 
    Pleiteou-se, então, no Recurso Extraordinário, a indispensável concessão de efeito suspensivo, pois muito embora não haja nesta Colenda Corte determinação de suspensão dos processos relativos ao leading case, por se tratar de decisão definitiva do E. STJ e tendo em vista que o debate da matéria constitucional sobreveio durante o julgamento do Recurso Especial, o pedido de sobrestamento até decisão da Suprema Corte nos temas invocados almejam dar racionalidade à solução a ser conferida ao processo, com observância à isonomia e à segurança jurídica. 
    B) Entretanto, ao apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Colenda 2ª turma do E. STJ entendeu que era o caso de manter a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, pois o fato da matéria arguida ter sido submetida ao regime da Repercussão Geral, cuja decisão pende de julgamento, não implicaria no sobrestamento do processo. Além disso, assentou a impossibilidade de alterar o entendimento do Tribunal de origem no tocante à incidência de ato de improbidade administrativa, bem como no tocante à proporcionalidade das sanções cominadas. 
    C) A decisão proferida pelo órgão colegiado, data vênia, não se atentou para o equívoco manifesto contido na decisão monocrática, especialmente, porque ela foi indevidamente fundamentada no art. 1030, I, a, do CPC, de modo que a insurgência à r. decisão foi processada através de Agravo Interno, por força do § 2º do indigitado artigo1, e não através de Agravo em Recurso Extraordinário. 
    Para explicar o motivo pelo qual há erro manifesto, destaca-se que a Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis, na decisão agravada, entendeu que: (i) ‘(...) em face da falta de repercussão geral fica inviabilizada a análise das questões constitucionais suscitadas’; e (ii) a ‘afetação pelo E. STF ao regime da repercussão geral não implica a sobrestamento do recurso especial’” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    E complementa que:
    “Invocou, ainda, a Exma. Ministra, o tema 181 do STF, que não se subsume à hipótese em análise, pois se trata de questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais que se restringe ao âmbito infraconstitucional. Em síntese o tema 181 pressupõe a ausência de questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, o que sequer foi refutado na r. decisão monocrática e nos v. acórdãos subsequentes. 
    A já mencionada norma processual inserta no art. 1030, I, a, do CPC, que foi utilizada para negar seguimento a recurso extraordinário, dispõe que a sua aplicabilidade ocorre quando da presença de questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou diante da existência de recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
    Entretanto, nenhum dos dois casos se enquadra na hipótese arguida no Recurso Extraordinário interposto, pois a matéria trazida no recurso versa sobre teses (principal e subsidiária) fixadas em sede de Repercussão Geral, que ainda depende de julgamento.
    […]
    D) Não seria, então, o caso de fundamentar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário no art. 1030, I, a, do CPC e o Reclamante se viu diante de uma verdadeira encruzilhada processual! 
    E) Em que pese a interposição de Agravo Interno, o Reclamante tentou sanar o equívoco manifesto e as omissões do v. acórdão que apreciou o referido recurso através de Embargos Declaratórios, cujo trecho transcrevo a seguir: […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta ainda:
    “[...] 
    F) O fato é que, nem o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno, nem o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração, se pronunciou sobre o pedido subsidiário, que tem como fim evitar o engessamento do direito posto, de modo a permitir que o E. STF se manifeste sobre o requerimento de suspensão do feito até que haja decisão dos temas de repercussão geral debatidos. 
    G) Como forma de ver seu direito reparado e buscando meio processual para tanto, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário2, cuja decisão, que não o conheceu por ser manifestamente inadmissível (sequer adentrou na matéria de direito invocada), deixou consignado, de forma indevida e prematura, que o acórdão que negou provimento ao agravo interno já transitou em julgado, em que pese não haver qualquer certificação nos autos neste sentido. 
    […]
    O Reclamante não desconhece a jurisprudência deste Supremo que restringe a utilização do instituto processual da Reclamação. 
    Não obstante, na hipótese, se não admitida a Reclamação, única alternativa encontrada para preservar a competência desta Suprema Corte, as graves penas mantidas nos acórdãos do STJ serão imediatamente aplicadas, em que pese a existência de teses de repercussão geral não julgadas por esta Corte e que se aplicam concretamente ao caso.
    […]
    No caso, esgotadas todas as vias ordinárias, tem-se a usurpação da competência do STF, pois existem peculiaridades que impossibilitam essa Suprema Corte de analisar a adequada aplicação da tese extraída do precedente, que ainda pende de pronunciamento definitivo acerca da matéria constitucional” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Por essa razão, conclui e requer, nos seguintes termos: 
    “É evidente que não se está aqui a discutir a possibilidade de que, em qualquer controvérsia, seja imposta a suspensão do processo pela existência da repercussão geral. No entanto, quando se trata de situação jurídica de idêntico debate que tem seus reflexos na decisão proferida, em última instância, pela Colenda Terceira Turma desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, indispensável seria o necessário sobrestamento do feito, na medida em que a decisão do leading case poderá ter impacto direto na questão suscitada (existência ou não do édito condenatório). 
    A questão, então, é saber se nestas situações o E. STJ tem a liberalidade para exarar pronunciamento definitivo sobre as matérias que poderão ser, no todo, alterada pelo iminente julgamento da Suprema Corte. 
    […]
    (ii) requer, ao final, a procedência da Reclamação, para o fim de receber do Recurso Extraordinário, concedendo-lhe efeito suspensivo, avocando a usurpação da competência desse E. Supremo Tribunal Federal” (págs. 12 e 13 do documento eletrônico 1). 
    Apesar de requisitadas (documento eletrônico 18), as informações não foram prestadas (documento eletrônico 20).
    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (documento eletrônico 21):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE DESAFIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DO TEMA 181/STF. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO POSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Anoto, ainda, que, conforme determina o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Feitas essas anotações, consigno que a “[reclamação] não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência” (Rcl 3.800-AgR/PR, Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO INTERNO DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil.
    2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (documento eletrônico 11).
    O voto condutor do acórdão reclamado ao analisar a questão apresentada assim consignou:
    “Consoante relatado, insurge-se a parte ora agravante, por meio da interposição de agravo em recurso extraordinário, contra acórdão da Corte Especial que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário.
    Ocorre, todavia, que é manifestamente incabível o agravo interposto contra decisão colegiada, vale dizer, o acórdão que nega provimento a agravo interno ou agravo regimental.
    Com efeito, o agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra a decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, valendo conferir, nesse sentido, o seguinte precedente: [...]
    Assim, tem-se que o recurso interposto é manifestamente incabível, atraindo a incidência do enunciado n. 322 da Súmula do STF: [...]
    E, tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso para a interposição do recurso cabível na espécie, qual seja, eventuais segundos embargos de declaração. 
    Ressalte-se que, relativamente ao pedido de reconsideração interposto às fls. 1.553/1.554, o pleito é manifestamente incabível, isso porque, consoante entendimento desta Corte Superior, por ausência de previsão legal e regimental, não cabe pedido de reconsideração contra decisão prolatada por órgão colegiado” (págs. 7-8 documento eletrônico 11).
    Observo que o Tribunal reclamado entendeu ser manifestamente incabível o recurso interposto pelo ora reclamante, consignando, ainda, que, por não ser cabível, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Nesse caso, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso para a interposição do recurso cabível na espécie, qual seja, eventuais segundos embargos de declaração.
    Nesse contexto, o STJ não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto em face da decisão colegiada, já que seriam incabíveis, de acordo com o CPC.
    Assim, percebe-se que o reclamante pretende utilizar-se da reclamação como sucedâneo ou substitutivo recursal, o que é vedado, conforme precedente abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. 
    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 
    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Mas não só. Observo que, de acordo com as informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 3/6/2019. 
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 22/8/2019 (documento eletrônico 12), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC, incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Portanto, não há como sustentar-se a tese de usurpação de competência.
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar o beneficiário da decisão impugnada, bem como as informações necessárias à sua citação (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    O reclamante deverá, ainda, indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), nos termos do art. 321 do CPC. 
    Isso posto, e configurada a hipótese de não cabimento prevista no Enunciado 734 da Súmula desta Corte, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator